Tribunal: TJSP
Processo: 2035062-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias de ordem pública e elementos de cálculo - Questões já equacionadas em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reapreciação dos temas - Preclusão configurada – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias de ordem pública e elementos de cálculo - Questões já equacionadas em decisão anterior à agravada – Impossibilidade de reapreciação dos temas - Preclusão configurada – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035062-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LEIKO HATAKEYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035062-09.2019.8.26.0000 - Adamantina 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LEIKO HATAKEYAMA
VOTO no 122206
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Matérias de ordem pública e elementos de
cálculo - Questões já equacionadas em decisão anterior à agravada
Impossibilidade de reapreciação dos temas - Preclusão
configurada Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO Alegação
de excesso de execução Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 118,
que homologou o cálculo apresentado pelo Perito.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
prévia liquidação; termo inicial dos juros de mora que deve ser da execução individual;
índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como sendo 42,72% e 10,14%,
respectivamente; correção monetária pelos índices da caderneta de poupança; não
incidência de juros remuneratórios; a incorreção dos valores apresentados pelo agravado,
configurando excesso de execução; e reconhecimento da sucumbência recíproca.
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035062-09.2019.8.26.0000 - Adamantina 3/4
através do sistema SAJ, em decisão anterior à agravada (fls.193/200), foram afastadas as
prefaciais deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, fixados os critérios para
elaboração dos cálculos (elementos da conta), sendo tal decisão mantida pelo v. Acordão
proferido nos autos do agravo de instrumento no 0154418-42.2013.8.26.0000, e do agravo
de instrumento no 0150746-26.2013.8.26.0000, posteriormente determinado o envio dos
autos à Perícia para apuração do valor devido nos autos.
Ora, diante deste cenário, infere-se que tanto as matérias de ordem
pública: necessidade de liquidação prévia e ilegitimidade ativa; quanto os parâmetros da
elaboração da conta: correção pelo índice da caderneta de poupança, incidência de juros
remuneratórios e marco inicial da incidência dos juros moratórios, questões trazidas no
recurso ora em análise, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente
que tudo aquilo que foi anteriormente decidido, consolida-se na exata forma em que no
respectivo julgamento ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a reabertura do debate
sobre questões que já foram equacionadas.
No que se refere ao valor homologado, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à
agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo, omissão que afasta ainda mais a
possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de execução,
esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pela contadoria do juízo com base naquilo que já estava
definido nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de
1989, a correção monetária pelos índices da poupança, e, ainda, o termo inicial dos juros
moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada, demonstram a razão da diferença
de valor que não pode ser admitida, na medida em que indevidamente provocada sensível
redução da dívida.
No que toca à verba honorária requereu o agravante fosse reconhecida a
sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do recurso, o que inocorre na
hipótese, e, sendo assim, fica prejudicado tal pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035062-09.2019.8.26.0000 - Adamantina 4/4
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator